Tribunal: STF
Processo: RE 614485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo regimental contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com base no julgamento proferido por esta Corte nos autos do RE 598.677/RS (Tema 456).



    A parte agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na aplicação do Tema 456 ao caso concreto.



    Narra que o julgamento do Tema 456 teve por objeto controvérsia acerca do art. 24, § 7°, da Lei estadual 8.820/1985, enquanto que “a discussão travada no âmbito do presente feito refere-se à aplicação do art. 24, § 8º, da Lei estadual 8.820/1985, introduzido pelo art. 1°, III, da Lei estadual 12.741/2007”.



    Assevera que esta Corte, no julgamento do RE 970.821/RS, Tema 517, ao analisar a questão ora posta nestes autos, com fundamento no § 8° do art. 24 da Lei 8.820/1985, entendeu ser constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território. 



    Conclui em suas razões que “Não há dúvidas, pois, da legitimidade da cobrança antecipada da diferença de alíquotas a partir da autorização trazida com o advento do § 8º do art. 24 da Lei Estadual 8.820/1985”.



    Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Na oportunidade do julgamento do RE 598.677/RS, de minha relatoria, Tema 456, o Plenário desta Corte entendeu não ser possível a exigibilidade de recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria vinda de outro Estado da federação por simples decreto estadual, sendo necessário lei em sentido estrito. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor:



     



    “Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco gaúcho, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata. 



    Não se argumente que a delegação prevista na Lei Estadual nº 8.820/89 seria suficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. Com efeito, o art. 24, § 7º, do diploma confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência. Como se nota, o diálogo com o ato infralegal se deu em branco, o que não é admitido pela Corte.”. 



     



    Na ocasião do julgamento, restou assentado que 



    No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    No caso concreto, observo que, quando proferido o acórdão pelo Tribunal local, já vigorava os §§ 8º e 9º do art. 24, da Lei estadual 8.820/1985, acrescentados pela Lei 12.741, de 6 de julho de 2007, posteriormente alterados pela Lei estadual 14.178/2012, passando a constar previsão na lei em sentido estrito de antecipação do pagamento do ICMS, quando da entrada da mercadoria no Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:



    Art. 24 - O imposto será pago em estabelecimento bancário credenciado, na forma e nos prazos previstos em regulamento. [...] 



    § 8.º O imposto será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território deste Estado, nos recebimentos de mercadorias de outra unidade da Federação. 



     



    Cumpre ressaltar, ademais, que o Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração, requerendo a manifestação do Tribunal a quo acerca da edição da Lei estadual 12.741, de 6 de julho de 2007, que acresceu o § 8º ao art. 24, da Lei 8.820/89, que passou a prever a possibilidade de antecipação do recolhimento, sem que houvesse manifestação da Corte de origem local (e-Doc. 10). De igual modo, a questão foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, pela via do recurso especial interposto, o qual foi provido, ensejando a interposição de recurso extraordinário por parte do contribuinte.



    Dito isso, passo a análise do recurso extraordinário interposto por Indestel Indústria de Embalagens Oeste LTDA., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL 8.820/89. LEGALIDADE.



1.     Entendimento desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei estadual 8.820/89 e pelo Decreto estadual 39.820/99. Precedentes: REsp 722.207/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 14.12.2006; REsp 998.668/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma DJ de 5.6.2008. 



2.     Agravo regimental não provido.



    Registro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, quando do julgamento do Tema nº 456 da sistemática da repercussão geral (RE nº 598.677/RS), o Plenário da Corte já sinalizou que no regime de antecipação tributária sem substituição, a regulação do momento da ocorrência do fato jurídico tributário sujeita-se ao princípio da reserva de lei ordinária. Na ocasião do julgamento, restou assentado que 



    No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    Vide que, embora no referido julgamento, a Corte tenha concluído que o § 7º do art. 24 da Lei nº 8.820/89, conferiu ao regulamento, “de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do imposto sempre que houver necessidade ou conveniência”, tornando em branco o diálogo com o ato infralegal, forçoso avançar no tema para assentar que a superveniência do § 8º do art. 24 da Lei 8.820/89, acrescido pela Lei estadual nª 12.741/07, ao prever expressamente, no regime sem substituição tributária, a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS (total ou parcial), quando da entrada da mercadoria no Estado do Rio Grande do Sul, acabou por respaldar a cobrança antecipada na hipótese dos autos. 



    O tema da possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS na entrada da mercadoria pelo Estado de destino, foi novamente apreciado por esta Corte Suprema, no julgamento do RE 970.821/RS, referente ao Tema 517, estabelecendo a seguinte tese:



    “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.



    Não obstante, tratar de contribuinte aderente ao Simples Nacional, o referido paradigma se aplica ao presente caso, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do voto condutor, em que a matéria controvertida é definida:



    “Inicialmente, torna-se imperativo delimitar o objeto de análise recursal. Trata-se de insurgência em face do tratamento tributário dispensado pelo Fisco gaúcho no que diz respeito às operações interestaduais de aquisição de mercadorias, cobrando-se o diferencial de alíquota de ICMS na fronteira do Estado-membro.



    Se é possível a cobrança, relativamente as empresas optantes do Simples Nacional, quando da entrada da mercadoria no Estado destinatário, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos, com mais razão o entendimento deve deve se aplicar à empresa recorrente.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator